Tribunal: TJBA
Processo: 8002861-24.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002861-24.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE LUIZ REIS COUTINHO, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE "ERRO JUDICIÁRIO". DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÕES FUNDAMENTADAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, INCLUSIVE ATENTANDO-SE À DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS, O QUE NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA AFASTAR O INDÍCIO DA AUTORIA DIANTE DO CONTEXTO INTEGRAL DAS PROVAS. PARA QUE SEJA EVIDENCIADO O ERRO JUDICIÁRIO É NECESSÁRIO QUE SEJA ULTRAPASSADA MERA INJUSTIÇA DA DECISÃO E DIVERGÊNCIAS DE INTERPRETAÇÃO DA LEI OU NA APRECIAÇÃO DA PROVA, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002861-24.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador (a) de Justiça